Tribunal: TJDFT
Processo: 0739125-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739125-88.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0744826-27.2025.8.07.0001 - id 248931738) que, em demanda de repactuação de dívidas, indeferiu a tutela de urgência para que as cobranças de todas as suas dívidas sejam limitadas ao percentual de 30%, ou, ainda, subsidiariamente, ao percentual de 35% dos seus rendimentos mensais, correspondentes ao montante de R$ 2.802,77, com a consequente suspensão, por 180 dias, dos demais valores devidos, bem como a abstenção de lançamento do nome do autor nos bancos de dados restritivos de crédito e determinou a designação de audiência conciliatória virtual para 21/10/25. Alega, em suma, que mais de 52% de sua remuneração líquida está comprometida com empréstimos, ultrapassando o limite legal de 30% previsto na Lei no 10.820/2003, afirmando se configurar superendividamento e comprometimento de sua subsistência e a de sua família, violando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial. Acrescenta que a decisão agravada desconsiderou provas documentais que demonstram sua vulnerabilidade econômica. Requer o deferimento da medida. 2. O procedimento estabelecido na Lei 14.181/21, prevê a realização de audiência conciliatória, na qual o autor deverá apresentar proposta de plano de pagamento: “art. 104-A A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” No caso de conciliação, a sentença homologatória descreverá o plano de pagamento da dívida (§ 3o). Assim, a audiência, a ser realizada, é a fase adequada para adoção de medidas destinadas a facilitar o pagamento do débito, cujos descontos em conta-corrente efetuados mediante autorização do mutuário, à primeira vista, são lícitos, consoante a tese firmada pelo STJ para o 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” O Decreto 11.150, de 26 de julho de 2022, regulamentou a questão tratada na Lei 14.181/21, conceituando o mínimo existencial como “a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto” (art. 3o). Mais recentemente o Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023 dispôs que "No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”. Ou seja, o consumidor deve demonstrar, para comprovar seu superendividamento, que após pagar suas dívidas resta menos que R$ 600,00, mensalmente, para sua sobrevivência. Cumpre ainda registrar que o Decreto 11.150/22 estabelece limites para a verificação do ‘mínimo existencial’, enumerando hipóteses que não serão consideradas para sua aferição, nos termos do parágrafo único do art. 4o. A alínea ‘h’ do citado dispositivo exclui expressamente as dívidas decorrentes de “operação de crédito consignado regido por lei específica”. No caso ora analisado, tomando por base o contracheque de julho/25 (id 247263246 – autos principais), o agravante recebe o valor de remuneração bruta da ordem de R$ 11.312,95, e resta, após os descontos em folha de pagamento, incluídos os empréstimos consignados, o valor líquido aproximado de R$ 4.480,00 ou seja, quantia muito superior ao mínimo existencial definido em lei. A limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do mutuário restringe-se aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando aqueles efetuados em conta-corrente, com a autorização do titular, e que são inconfundíveis com penhora. O agravante, à primeira vista, não se insurge com eventuais cláusulas contratuais que autorizam os descontos das prestações em sua conta-corrente, o que, em tese, preserva o direito à informação, à livre autonomia da vontade dos contratantes e à boa-fé. Não há abusividade em cláusula contratual que encerre essa autorização, presumindo-se que, ao contratar a prestação, o devedor o fez levando em conta a sua organização orçamentária e capacidade de pagamento, tendo plena ciência do ônus assumido ante o crédito disponibilizado em conta-corrente. Não há cogitar, portanto, em violação a princípio constitucional, porquanto o correntista é livre para dispor, como quiser, dos seus bens. Quanto aos precedentes invocados, não possuem efeito vinculante. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator